Tribunal: TJPA
Processo: 0000062-12.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000062-12.2010.8.14.0006

APELANTE: IRIS LYNTIERE DE SOUSA CABRAL BRAUN

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. O deferimento do pedido de indenização por dano moral está condicionado a comprovação de ter sofrido a vítima constrangimento afetando a sua honra subjetiva, bem como por haver sofrido humilhação intensas, descompondo seu equilíbrio psicológico por um período de tempo desarrazoado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
IRIS LYNTIERE DE SOUSA CABRAL BRAUN
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Ananindeua que julgou improcedente o pedido da autora.

Em razões recursais pretende a apelante a reforma da sentença, a fim de condenar a apelada à indenização por dano moral, em valor a ser estipulado.

Em contrarrazões, o Apelado requereu que seja negado provimento a apelação interposta.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo e adequados à espécie. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

Como visto, contra a sentença de improcedência de seu pedido indenizatório, inconforma-se a recorrente, pretendendo a sua reforma ao argumento de que a instituição financeira apelada não agiu corretamente, pois teve seu veículo apreendido sem obediência as formalidades prevista em lei, visto que foi realizada por escritório de cobrança sem ordem judicial.

No primeiro grau, o magistrado assim fundamentou:

“(...) Pela análise de toda documentação carreada aos autos, chega-se à conclusão de que a autora não comprovou, a conduta ilícita apontada na prefacial, não trazendo, ao menos, indício

mínimos de suas alegações.

Não há, portanto, qualquer sustentáculo probatório nos autos para a tese autoral. (...)”.

Sabe-se que as instituições financeiras estão sujeitas a aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor é aplicável. No entanto, apesar da aplicação do Código de

Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, sempre incumbirá à parte autora trazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu no caso em análise.

De fato, entendo que a sentença encontra-se correta, eis que, não há nos autos elementos hábeis a comprovar que a apelante teria verdadeiramente sofrido dano moral, pois só se caracteriza o dever de indenizar quando o lesado prova a ocorrência do dano e a sua extensão, o que, repiso, não ocorreu no presente feito.

No que diz respeito ao dano, Nehemias Domingos de Melo, doutrina: “ dano é a agressão ou violação de qualquer, direito, material ou imaterial que, provocado com dolo ou culpa pelo agente (responsabilidade subjetiva), ou em razão de atividade desenvolvida (responsabilidade objetiva), cause a outem, independente de sua vontade, uma diminuição de valor de um bem juridicamente protegido, seja de valor pecuniário, seja de valor moral ou até mesmo valor afetivo. (MELO, Nehemias Domingos de Melo. Dano Moral – problemática: do cabimento à fixação do quantum. 2. Ed.rev.atual. . São Paulo, Atlhas, 2011, p. 55).”

Neste sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. FINANCIMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ACORDO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME SOBRE O BEM JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração. 2. A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. 3. Desse modo, ausentes circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas, a simples demora da instituição financeira em, quitado o contrato, providenciar a liberação do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo junto ao órgão de trânsito competente não enseja, por si só, dano moral indenizável. 4. Recurso especial não provido. ( REsp 1653865/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017).

Destaque-se, todavia, que, “nem todo atentado a direitos de personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral” (BITTAR, Op. cit., p. 60), pois os danos podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de uma determinada situação.

Desse modo, para que esteja configurado o dano moral, deve o julgador ser capaz de identificar na hipótese concreta uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.

E, à falta de padrões éticos e morais objetivos ou amplamente aceitos em sociedade, deve o julgador adotar a sensibilidade ético-social do homem comum, nem muito reativa a qualquer estímulo ou tampouco insensível ao sofrimento alheio.

Assim, não é possível considerar meros incômodos como ensejadores de danos morais, sendo certo que só deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento, ou mesmo a humilhação que fugindo da normalidade, interfira intensamente, no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar (Resp. 1234.549/SP, 3º Turma, DJE de 10.122012).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 10/04/2024